Tribunal: STF
Processo: HC 58681
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE RELATIVA. REEXAME DE PROVA.
NULIDADES RELATIVAS NÃO ALEGADAS ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRECLUSAO.
REEXAME APROFUNDADO DA PROVA, INCOMPATIVEL COM OS LINDES ESTREITOS
DA IMPETRAÇÃO.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.